Tribunal: TJDFT
Processo: 0739097-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739097-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Distrito Federal Moacir Melo Alves Maristela Torrão da Silva José Augusto Barroso Parreira Martins de Jesus Gonçalves Thaisi Alexandre Jorge Mucio Barbosa Filho Mozart Damasceno Filho Osmar Borges de Melo Natal Servolos da Silva Paulo Pereira Cunha Waldey Batista dos Santos Embargados: Distrito Federal Moacir Melo Alves Maristela Torrão da Silva José Augusto Barroso Parreira Martins de Jesus Gonçalves Thaisi Alexandre Jorge Mucio Barbosa Filho Mozart Damasceno Filho Osmar Borges de Melo Natal Servolos da Silva Paulo Pereira Cunha Waldey Batista dos Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal e outros contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pelos ora embargados (Id. 67580460). Nos termos da norma prevista nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias, e, os demais, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator